Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703205-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GELSO KOHL, JOSE RAIMUNDO MOREIRA NETO, LUIZ MARQUES DE NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA NOVA DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo possível extrair os motivos pelos quais o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, a despeito da ausência de boa técnica, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Não há interesse recursal em relação há pretensão já atendida pelo Juízo a quo, não merecendo ser conhecido o recurso, nesse particular. Preliminar acolhida. 3. Verificado que a parte não só foi devidamente intimada para manifestar-se quanto aos cálculos apresentados, como lhe foi concedida, por mais de uma vez, a dilação dos prazos para essa providência, porém, sem atendimento efetivo, preclusa a oportunidade, mostrando-se intempestiva a impugnação ora ofertada. 4. Esgotado o prazo concedido sem a devida manifestação da parte, a homologação dos cálculos afigura-se escorreita, restando precluso seu direito de novamente impugná-los, sem justificativa quanto à eventual impossibilidade de fazê-lo no tempo correto, o que torna inviável nova ampliação de prazo. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implica cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 477 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012